Tribunal: TJSP
Processo: 1003617-61.2021.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Ausente recurso da ré, a autora recorre para que seja determinado o cancelamento de todos os contratos em seu nome e arbitrada indenização por danos morais. Sentença que já determinou o cancelamento do contrato impugnado na

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Ausente recurso da ré, a autora recorre para que seja determinado o cancelamento de todos os contratos em seu nome e arbitrada indenização por danos morais. Sentença que já determinou o cancelamento do contrato impugnado na inicial, sendo descabido o pedido genérico de cancelamento de qualquer produto em nome da autora. Danos morais. Autora de que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral "in re ipsa". O fato da anotação ter sido excluída antes do ajuizamento da ação não afasta o dever de indenizar. Indenização fixada em R$ 15.000,00, valor que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.

Recurso de apelação parcialmente provido.